Tribunal: CARF
Processo: 13851.001304/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001304/2006-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.599 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Embargante
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRECIAÇÃO DETERMINADA POR
DECISÃO JUDICIAL.
O sujeito passivo obteve sentença judicial favorável que determinou a anulação
da decisão do CARF que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos
no processo, anulando todos os atos realizados desde a decisão que os
considerou intempestivos e determinou que o CARF analisasse o mérito dos
Embargos.
ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão embargada foi fundamentada e convergente com os fatos apontados
no voto, não se verificando a contradição arguida, tratando-se apenas e tão
somente de inconformismo da embargante com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos seus interesses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001304/2006-19
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

Trata-se de embargos de declaração do contribuinte MARCHESAN
IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S.A contra o Acórdão 1201-001.822, de
26 de julho de 2017, desta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS no montante de R$ 25.628.608,83, R$ 13.180.427,36, R$ 951.919,74 e R$
4.393.475,79, respectivamente, incluindo juros de mora e multa de ofício qualificada e agravada.
O contribuinte apresentou impugnação contra o Auto de Infração, que foi julgado
procedente em parte pela 1a Turma da DRJ/RPO, de 27 de agosto de 2007, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja origem e a exigibilidade não sejam
comprovadas caracteriza a omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS.
O MPF regularmente emitido, prescinde de autorização expressa para a realização de
um segundo exame do mesmo exercício. O Auto de Infração notificado concomitante
com o respectivo MPF é válido.
NOVO EXAME. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a nulidade do lançamento quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com toda as peças indispensáveis à
constituição do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Estando a motivação da exigência claramente descrita nos autos de forma a permitir
ao sujeito passivo conhecer e contestar plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, não há que falar em cerceamento do direito de defesa por enquadramento
legal inadequado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, justifica-se a imposição da multa
qualificada prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. GRADUAÇÃO DA PENALIDADE.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à sua graduação.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

Em face do princípio da razoabilidade, o agravamento do percentual da multa de
ofício 225% exige inequívoco desatendimento, por parte da contribuinte, do que lhe
foi solicitado.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face
da estreita relação de causa e efeito.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento de ofício com multa qualificada foi mantido, mas afastado o
agravamento porque a Turma julgadora entendeu que o sujeito passivo não deixou de responder
as intimações da autoridade fiscal, apenas o fez de forma inadequada. Por conta do afastamento
da multa agravada recorreu-se de ofício ao CARF.
Irresignada com o acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls.
640-686),
complementando-o
às
e-fls.
701-729
com
documentos
posteriormente
disponibilizados, que considerou essenciais para o deslinde da questão.
O Recurso Voluntário foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção em 12 de maio de 2009, tendo sido prolatado o acórdão 1201-00.038 que, por
maioria de votos, entendeu que a autoridade lançadora cometeu equívoco na formalização da
exigência no que se refere ao aspecto temporal do fato gerador, pois o considerou ocorrido em
31/12/2001 quando o correto seria 31/12/1997, e que o valor tributável deveria ser R$
17.485.081,68. O ajuste de R$ 35.972.880,43 só teria importância se as operações fossem
consideradas regulares, o que implicaria na necessidade de verificação da questão das variações
monetárias e cambiais ao longo de todo o período de vigência dos empréstimos, inclusive no que
se refere ao motivo pelo qual as duas operações tiveram seus valores equalizados.
Assim, por maioria de votos, a Turma julgadora deu provimento ao recurso
voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Contra o acórdão 1201-00.038 a PGFN apresentou Recurso Especial, juntada às e-
fls. 749-757, que teve seguimento concedido pela Presidente da 2a Câmara da 1a Seção da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Procuradoria às
e-fls. 764-771.
O Recurso Especial foi julgado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que prolatou o acórdão 9101-002, em 05 de maio de 2016, e por unanimidade de votos
deu provimento parcial ao Recurso Especial da Procuradoria, restabelecendo a exigência do
lançamento de ofício, porém devolvendo os autos à 1a TO da 2a Câmara para apreciação do
recurso de ofício e da multa qualificada.
Devolvido o processo à 1a TO da 2a Câmara, a turma julgadora prolatou o acórdão
1201-001.822, na sessão de 26 de julho de 2017, dando provimento ao recurso de ofício e
negando provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa qualificada e restabelecendo o
agravamento.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

O contribuinte apresentou Embargos de Declaração às e-fls. 1461-1467, arguindo
que a decisão embargada padeceu de contradição e obscuridade, solicitando o saneamento da
contradição com efeitos infringentes.
Os Embargos de Declaração do sujeito passivo não foram conhecidos pela
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara por considerá-los intempestivos.
A Recorrente interpôs Recurso Especial contra a intempestividade dos Embargos
de Declaração, requerendo que o Auto de Infração fosse cancelado e que fosse mantido os
termos do acórdão 1201-00.038.
O Recurso Especial do sujeito passivo não foi conhecido por ter sido considerado
intempestivo.
O sujeito passivo entrou com ação judicial objetivando:
(01) “anular a decisão proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela Autora nos
autos do processo administrativo n° 13851.001304/2006-19, por suposta
intempestividade, e por consequência”; (02) “anular todos os atos realizados no
autos do processo administrativo n° 13851.001304/2006-19, após a decisão que
reconheceu intempestivos os Embargos de Declaração interpostos pela Autora”;
(03) “determinar que o processo administrativo n° 13851.001304/2006-19,
retorne para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para o julgamento
do mérito dos Embargos de Declaração opostos pela Autora”; (04) determinar o
cancelamento da distribuição da Execução Fiscal de n° 5004866-
84.2018.403.6120, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Subseção Judiciária de
Araraquara-SP, com a devida baixa na distribuição, considerando o retorno dos
autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
O sujeito passivo obteve decisão judicial favorável que determinou a anulação da
decisão do CARF que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos no processo n°
13851.001304/2006-19, considerando-os tempestivos e anulando todos os atos realizados na
sequência do procedimento, inclusive a inscrição em Dívida Ativa e determinou que o processo
retornasse ao CARF para julgamento do mérito dos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo.
O processo foi encaminhado à 1a Turma Ordinária da Câmara para julgamento dos
Embargos de Declaração do sujeito passivo, e por sorteio, distribuído a este Relator pelo fato do
Relator do acórdão embargado não mais integrar o Colegiado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

O embargante obteve decisão judicial determinando a este CARF a apreciação dos
Embargos de Declaração que não haviam sido conhecidos pela presidente da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento por terem sido considerados intempestivos.
O magistrado determinou que fosse anulada a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração opostos pela contribuinte, por considerar que foram apresentados
tempestivamente, e determinou que o processo retornasse ao CARF para julgamento do mérito
dos embargos:
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
pelo que EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, I, do CPC, a fim de: (O ANULAR a decisão proferida pelo CARF
que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela autora no
procedimento administrativo fiscal n. 13851.001304/2006-19, dado que foram
sim tempestivos; (i0 ANULAR todos os atos realizados na sequência do
procedimento, inclusive a inscrição do débito em dívida ative; (170
DETERMINAR que o procedimento retorne ao CARF para o julgamento do
mérito dos embargos de declaração opostos pela autora. (grifei).
Dessa forma, passa-se a análise do mérito dos embargos.
A Recorrente aduz que os embargos apresentados são contra a decisão desta 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara por padecerem de contradição e obscuridade:
Conforme restará demonstrado, o v. decisum embargado padece viciado, vez
que sofre de contradição e obscuridade. Os Autos de Infração foram lavrados
com base em documentos apresentados pela própria Embargante,
encerrando-se exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de multa de
ofício qualificada, motivo pelo qual resta contraditório o entendimento pela
manutenção de multa de ofício agravada.
É o que se passa a demonstrar.
II.i – Da multa agravada
A multa agravada, prevista no art. 44, §2° inc. I da Lei n. 9.430/96,
consubstancia sanção, consequência por conduta ilícita e dolosa do
contribuinte, ou seja, exige comprovação ou indício de que esse tenha agido no
intuito de comprometer o exercício pleno da atividade da fiscalização, não
fornecendo os esclarecimentos e documentos requeridos pela Autoridade Fiscal,
o que definitivamente não é o caso.
Nesse diapasão, importante trazer que a Delegacia de Julgamento (Acórdão no
14-16.802 1 a Turma da DRJ/POR) decidiu pelo provimento parcial à
Impugnação apresentada, à época, pela Embargante, para excluir o
agravamento da multa, por entender que a Embargante não havia deixado
de responder as intimações, apenas o fez de forma inadequada.
Resta incontroverso, assim, que desde o início desse Processo Administrativo
Fiscal não houve conduta dolosa por parte da Embargante, vez que essa, ao
final, atendeu as exigências estabelecidas, ainda de que de maneira
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

inadequada. Também não houve prejuízos ao Fisco. Não há argumento que
justifique o agravamento da multa.
Conforme termos do próprio Auto de Infração lavrado, foram, sim, fornecidos
esclarecimentos e documentos pela Embargante, os quais, inclusive,
fundamentaram a cobrança dos tributos em si e também a aplicação da multa de
ofício qualificada.
Não se pode entender, ao mesmo passo, que a Embargante autuada pelos
documentos apresentados por ela própria teve conduta dolosa no intuito de
comprometer o exercício pleno da atividade da fiscalização.
Inclusive, o v. decisum embargado reconhece, em seu texto, que a Embargante
prestou esclarecimentos, ainda que, nos termos do Auto de Infração, tenha sido
após diversas intimações, verbis:
“O procedimento fiscalizatório prossegue e a partir deste momento em
diante o contribuinte começa a prestar os devidos esclarecimentos,
consequentemente às novas intimações. Ressaltese, no entanto, que até
então foram necessárias insistências reiteradas para que o contribuinte
prestasse os devidos esclarecimentos.” (sem grifos no original)
Ora, a conduta da Embargante não pode ser taxada pela quantidade de vezes em
que as formulações por parte da autoridade fiscalizatória não foram claras.
Frise-se, nesse aspecto, que a Embargante não possui um tributarista no seu
quadro de funcionários, o que dificulta o seu entendimento técnico exato quanto
às exigências formuladas.
Como pode se observar, a Embargante respondeu às solicitações formuladas
pela Autoridade fiscalizadora, preocupando-se em atende-las da melhor forma
possível. Requereu dilação de prazo para que pudesse fornecer os documentos
que entendia corretos, o que foi deferido, mas de maneira em que continuou a
Embargante sem prazo hábil.
Ressalte-se que o lapso temporal entre a primeira intimação do Termo de
Início de Ação Fiscal (09/03/2006) até o fornecimento dos documentos
entendidos como corretos pela Autoridade Fiscalizadora (30/06/2006) é
ínfimo, são cerca de cem dias, conforme trechos transcritos do Relatório Fiscal:
(...)
Portanto, conforme se constata facilmente, a conduta da Embargante não se
amolda às condutas previstas no inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9430/96, em
que se lê, verbis:
(...)
Ora, a Embargante prestou esclarecimentos e apresentou documentos, os quais
integraram o Auto de Infração que deu ensejo, em decorrência da Impugnação
apresentada, ao Processo Administrativo Fiscal em tela. Não cabe, assim,
aplicação de agravamento previsto no dispositivo supramencionado.
Deveras, incorre em contradição o v. Acórdão Embargado quando, a um tempo,
atesta que a contribuinte ao final atendeu às intimações fiscais – e justamente
por ter atendido é que os autos foram lavrados, calcados todos eles justamente
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

em passivo fictício constante da escrituração do sujeito passivo –, e noutro
passo aplica sanção por alegado não atendimento à fiscalização e embaraço.
E é manifesto que os aclaratórios servem justamente à resolução de tais vícios,
sendo despiciendo tecer maiores considerações sobre o cabimento do vertente
inconformismo.
De rigor, pois, o acolhimento dos vertentes aclaratórios, de modo que seja
saneada a contradição de que aqui se cuida e, como consequência, seja afastada
a penalidade agravada, ante a mais completa ausência de qualquer embaraço ao
procedimento de fiscalização.
Embora a Recorrente tenha consignado inicialmente que os Embargos eram
decorrentes de contradição e obscuridade, todo o arrazoado acima diz respeito apenas à suposta
contradição entre a situação fática e provas analisadas pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara e
sua decisão.
No presente caso, a embargante aduz ter havido contradição entre a decisão e seus
fundamentos.
Vejamos então o que levou a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara a restabelecer o
agravamento da multa de ofício que havia sido afastada pela 1a Turma da DRJ/RPO no acórdão
14-16.802.
Constata-se que a Turma julgadora se debruçou sobre o minucioso relato contido
no Relatório de Atividade Fiscal para analisar o comportamento da contribuinte:
Recurso de Ofício e Multa Agravada
Para entender o agravamento da multa é necessário que se lance um olhar
analítico aos autos, especificamente direcionado ao procedimento fiscal,
atentando-se ao comportamento da fiscalizada e sua disposição à colaborar com
a atividade da fiscalização.
Para tanto torna-se imprescindível a transcrição de trechos do Relatório de
Atividade Fiscal, documento sob o qual são delineados os pormenores de todo o
trabalho realizado pela fiscalização até atingir as conclusões us~]oes que
culminaram na lavratura dos autos de infração e na constituição definitiva do
crédito tributário. Vejamos:
(...)
Consta-se, que ao contrário do que aduz a embargante, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara consignou que somente após reiteradas intimações para esclarecimentos é que a
contribuinte começa a prestar esclarecimentos, demonstrando conduta displicente e desleixada,
sem intenção de colaborar com a fiscalização.
Interrompemos a transcrição integral do Relatório pois as informações acima
são bastantes para o atingimento das conclusões pretendidas.
O procedimento fiscalizatório prossegue e a partir deste momento em diante o
contribuinte começa a prestar os devidos esclarecimentos, consequentemente
`{as novas intimações. Ressalte-se , no entanto, que até então foram necessárias
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

insist~encias reiteradas para que o contribuinte prestasse os devidos
esclarecimentos.
É aceitável reputar que o contribuinte tenha se enganado quanto ao fato de já ter
apresentado os mesmos documentos solicitados em outra oportunidade. Mas
cometer esse erro por quatro vezes, após comprovação em contrário por parte da
autoridade fiscalizatória, evidencia uma conduta displicente e desleixada do
contribuinte.
A decisão embargada consigna que nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
bastaria que a contribuinte deixasse de prestar esclarecimentos exigidos pela fiscalização apenas
uma única vez, para ficar sujeita ao agravamento da multa, e por quatro vezes a contribuinte se
recusou a prestar as informações requeridas. Julgou também incabível o fundamento legal que
levou a 1a Turma da DRJ/RPO a afastar o agravamento da multa de ofício:
A Contribuinte deixou de prestar esclarecimento de forma reiterada. Quanto a
esta assertiva não há como invocar a aplicabilidade do art. 112 do CTN, tal
como foi feito pela 1a Turma da DRJ/POR. Não há o elemento “dúvida” aqui. É
certo e inequívoco que, a princípio, o contribuinte foi totalmente resistente a
colaborar com a fiscalização, se recusando a atender as solicitações promovidas
e não prestando os devidos esclarecimentos.
Ao que dispõe o inciso I do art. 44 a Lei n° 9430/96, bastaria o não atendimento
de apenas uma intimação para prestação de esclarecimentos. No caso concreto
foram cinco intimações feitas e quatro delas de inércia do contribuinte. Eis a
dicção do referido dispositivo:
(...)
Ao ver deste julgador a fiscalizada dificultou a atividade da fiscalização.
Por fim, o fundamento para a manutenção da multa agravada foi pela conduta
reiterada da contribuinte, que no entender dos julgadores comprometeu o pleno exercício da
fiscalização:
A multa punitiva encerra contraprestação a uma conduta dolosa do contribuinte que
deveras compromete o exercício pleno das atividades da fiscalização, onerando os
esforços dirigidos à correta apuração do tributo devido pelo contribuinte.
Sob o mesmo pretexto aplicado à validade da qualificação da multa, não há como
isentar de punição aquele que coloca em risco o financiamento do Estado, mitigando o
cumprimento de suas funções fundamentais, em consonância com as diretrizes mais
essenciais perpetradas na Constituição Federal de 1988.
Resta claro que o agravamento da multa é medida cabível neste caso, diante da conduta
reiterada do contribuinte frutando a inciativa da fiscalização e o pleno andamento do
processo fiscalizatório.
Desta feita, dou provimento ao recurso de of ́[icio, rejeitando as conclusões atingidas no
Acórdão n° 14-16.802 pela 1a Turma da DRJ/RPO quanto ao agravemto da multa.
Verifica-se, portanto, que a decisão embargada foi fundamentada e convergente
com os fatos apontados no voto, não se verificando a contradição arguida nos Embargos,
tratando-se apenas e tão somente de inconformismo da embargante com o resultado do acórdão,
que foi contrário aos seus interesses.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.599 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.001304/2006-19

Conclusão
Por todo o exposto, voto em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1862
DF CARF MF
Original